Tribunal: TJBA
Processo: 8007326-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007326-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: GESIVALDO REIS BOMFIM

Advogado(s)
:
WAGNER ARAUJO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de isntrumenti, mantendo determinação judicial relacionada à autorização de portabilidade de benefício previdenciário e à transferência de valores de natureza alimentar pertencentes a consumidor idoso.

2. O embargante sustentou omissão no julgado, ao argumento de que a portabilidade bancária constitui ato personalíssimo do consumidor, dependente de manifestação perante o banco de destino ou o INSS, além de alegar violação ao sigilo bancário previsto na Lei Complementar nº 105/2001 e impossibilidade operacional de cumprimento da ordem judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao determinar que a instituição financeira autorizasse a portabilidade do benefício previdenciário e promovesse a transferência de valores retidos em conta bancária de consumidor idoso.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada no julgamento do recurso.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente os argumentos relacionados à responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, consistente na retenção indevida de verba alimentar de pessoa idosa em razão de indisponibilidade de acesso à conta bancária.

6. A determinação judicial de autorização da portabilidade não impôs à instituição financeira a obrigação técnica de realizar diretamente a transferência interbancária do benefício, mas apenas o dever de não criar entraves administrativos ao encerramento do vínculo bancário defeituoso, em observância aos princípios da boa-fé e da cooperação.

7. Não há violação ao sigilo bancário, pois a própria parte titular dos valores forneceu os dados da conta destinatária e manifestou consentimento para o recebimento da quantia retida. Além disso, a Lei Complementar nº 105/2001 admite o cumprimento de ordens judiciais regularmente expedidas.

8. Os procedimentos internos de segurança bancária e as exigências operacionais da instituição financeira não podem prevalecer sobre a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando se busca assegurar verba alimentar indispensável à subsistência de consumidor idoso e hipervulnerável.

9. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os aclaratórios revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

10. O prequestionamento da matéria suscitada decorre automaticamente do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já apreciada no acórdão. 2. A determinação judicial para autorização de portabilidade bancária e transferência de valores alimentares não configura violação ao sigilo bancário quando houver consentimento expresso do titular e ordem judicial regularmente fundamentada. 3. Procedimentos internos e limitações operacionais da instituição financeira não afastam o dever de cumprimento de decisão judicial destinada à proteção de verba alimentar de pessoa idosa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 80000059-49.2026.8.05.0057, originários da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Cícero Dantas-BA/BA tendo como
Embargante BANCO AGIPLAN S.A e como Embargado GESIVALDO REIS BOMFIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA